Tribunal: TJES
Processo: 0015522-79.1998.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015522-79.1998.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIA SILVIA CARNEIRO e outros

APELADO: JORGE DA MATTA MACHADO BRUCE e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo da Costa Honorato contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio de Leonildo Deriz e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente e requer a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivamente prescrição intercorrente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, diante das manifestações processuais do credor e da ausência de apreciação de pedidos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a concomitância de dois requisitos: o decurso do prazo legal e a inércia do titular da pretensão em adotar providências para o prosseguimento da execução (STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT).

4. Em se tratando de honorários advocatícios fixados em decisão judicial, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, II, do CC, e no art. 25, II, da Lei 8.906/1994, nos termos do art. 206-A do CC.

5. No caso, não se configura inércia do exequente, que reiteradamente requereu a realização de diligências (Sisbajud e Renajud) e apresentou manifestações para impulsionar o feito, não apreciadas tempestivamente pelo juízo.

6. A ausência de decisão judicial declarando a inexistência de bens penhoráveis impede a suspensão do processo e, consequentemente, o início do prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921 do CPC.

7. A morosidade no andamento processual decorreu de falhas do próprio aparato judicial, não podendo ser imputada ao credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a parte não pode ser prejudicada pela demora da justiça.

8. A jurisprudência do STJ e do TJES afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrada a desídia do credor, mas sim demora atribuída ao Poder Judiciário (STJ, REsp 1.697.890/RJ; TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo legal e a inércia injustificada do credor.

2. A ausência de apreciação de pedidos de diligência formulados pelo exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, II, e art. 206-A; Lei nº 8.906/1994, art. 25, II; CPC, arts. 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04.09.2017; STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.018.581/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, REsp 1.697.890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015522-79.1998.8.08.0021

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO

APELADO: ESPÓLIO DE LEONILDO DERIZ e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo da Costa Honorato em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos do cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios promovido em face do espólio de Leonildo Deriz e outros, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente, e julgou extinta a execução na forma do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões (id. 13925436) o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente. Com isso, requer o provimento do recurso para que seja anulado o
decisum
recorrido.

Contrarrazões ao id. 13925439 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Na origem tem-se cumprimento de sentença movido pelo apelante, em 07/02/2015, objetivando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$5.387,82 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), decorrente da procedência de ação anulatória de escritura pública de compromisso de compra e venda (fls. 478/479).

Os apelados apresentaram exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual foi acolhida pelo magistrado de primeira instância, julgando extinta a execução.

Pois bem.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, servindo tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia daquele.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou posicionamento nesse sentido, ou seja, de que
“a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
.

Assim, a jurisprudência da citada Corte Superior ao tratar do instituto, sob a nova sistemática processual, mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Ainda a respeito dessa questão, a Corte Cidadã tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, em se tratando de feito executivo de sentença judicial acerca de honorários de advogado, necessária a observância do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil, e do art. 25, II, do Estatuto da OAB. Confiram-se:

Código Civil

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

[...]

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...]

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Por conseguinte, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme prevê o art. 206-A do Código Civil.

Nesse cenário, verifico que,
in casu
, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Explico.

Após o despacho de fl. 655 que ordenou a citação, foi proferido novo despacho para impulsionamento do feito, à fl. 684, publicado em 28/01/2020 (fl. 686), tendo o credor se manifestado às fls. 724 pela consulta via Sisbajud, em 23/09/2020.

Não tendo sido analisado o pedido, o exequente peticionou em 21/10/2020 (fl. 732), 10/05/2021 (fls. 761/762) pugnando novamente pela busca de ativos financeiros nos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário.

Em despacho de fl. 769, datado de 28/06/2021, o julgador de origem determinou tão somente a intimação do exequente para atualizar o débito. Posteriormente, em 10/09/2022, determinou a intimação para impulsionamento do feito (fl. 789), o que foi devidamente cumprido em manifestação de fls. 791 e 793/794.

Em despacho de fls. 797, datado de 31/07/2023, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, porém, sem cumprimento.

Digitalizados os autos, novamente o recorrente requereu a remessa dos autos à Contadoria (id. 13925294), cujo saldo foi devidamente apurado (id. 13925297), ensejando n
ova manifestação pugnando pelo impulsionamento do feito (id. 13925298).

Em despacho de id. 13925300, datado de 28/05/2024, o juízo a quo deferiu a inclusão dos sucessores de Leonildo Deriz, determinando sua intimação pessoal para pagamento da quantia, asseverando que, “
Acaso deflagrada a inércia da parte devedora,
certifique-se
e
intime-se
o credor para que, em 05 (cinco) dias, promova a atualização do montante devido e (re)ratifique as medidas constritivas que pretende para a satisfação de seu crédito,
sob as penas da lei”
.

Intimado o credor a se manifestar a respeito da ciência de mandado negativo, bem como para requerer o que entendesse de direito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnou fosse aguardado o retorno dos demais mandados a serem cumpridos.

Os devedores apresentaram objeção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Acerca da desídia do credor, aqui apelante, consoante se infere do andamento processual, existem dois pedidos de realização de bloqueios de ativos via Sisbajud ou Renajud que sequer foram apreciados pelo juízo.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os devedores não possuem bens penhoráveis, notadamente os herdeiros, porquanto não houve tentativa de constrição.

No ponto, prevê a legislação processual civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

De conseguinte, ante a falta de despacho intimando o credor acerca da inexistência de bens penhoráveis, não há que se falar em suspensão do processo executivo, porquanto referido prazo ânuo deve ser contado a partir da ciência, pelo credor, da não localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu.

Firmo meu convencimento com a orientação do STJ, no sentido de que “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Com efeito, as decisões de primeira instância indicam que o exequente promoveu medidas razoáveis para viabilizar a busca de bens, sendo a demora atribuída, em grande parte, aos mecanismos da justiça.

A esse respeito, é pacífica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2
. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de
que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente
". 4
. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ).
5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ainda,
mutatis mutandis
, conforme arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário
. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ. 4.
Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0017785-62.2008.8.08.0012. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)